Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708100-31.2024.8.07.0020 APELANTE: ANA MARIA CAMPOS RODRIGUES APELADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUEZ DESPACHO Em que pese a possibilidade de se pleitear o deferimento da justiça gratuita em qualquer momento no processo (art. 99 do CPC), importa destacar que a recorrente não se insurgiu contra a decisão interlocutória id 76203881 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Registre-se que contra a referida decisão sequer foi interposto agravo de instrumento, ao contrário, operou-se a preclusão lógica com o peticionamento de juntada do respectivo comprovante de recolhimento das custas iniciais (id 76203886). Ato, portanto, incompatível com a vontade de recorrer desse decisum. Adiante, com a interposição da presente apelação, a autora reitera o pedido de concessão do benefício. Nada obstante, ainda que seja possível pleitear novamente a gratuidade de justiça, é cediço que a concessão de novo pedido exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual a autora não se desincumbiu. Em consulta aos documentos trazidos aos autos, não há como presumir a alegada hipossuficiência financeira, não sendo as despesas consignadas nos autos, caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano, suficientes para afastar in casu a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis. De bom alvitre anotar que as módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal não têm o condão de comprometer a subsistência com dignidade das partes que ingressam em Juízo, como fez a autora, ora apelante, nem de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia. Assim, entendo que a parte não trouxe novos elementos suficientes para ratificar a alegada hipossuficiência financeira. Mesmo diante da ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e da demonstração de elementos fáticos novos nesta esfera recursal, não se configura preclusa a oportunidade do recorrente de reiterar o requerimento desse benefício. Todavia, com tais considerações, a apelação foi interposta sem a devida comprovação do recolhimento do preparo, por quem não é beneficiária da justiça gratuita. Nesse contexto, vale dizer que não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte apelante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do §4o do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção e, consequentemente, não conhecimento do recurso. Brasília, 7 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator